Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-79.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701226-79.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA VIEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Carlos Augusto da Silva Vieira contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (Id 52922555) que, nos autos da ação acidentária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no § 2o do art. 129-A da Lei n. 8.213/91. Inconformado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 52922557), alega, em apertada síntese, ser amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria a aplicação do princípio da fungibilidade em ações em que se discute a concessão de benefícios previdenciários, de modo que possui o magistrado o poder-dever de conceder o benefício mais adequado ao caso concreto. Afirma que, malgrado tenha o perito judicial reconhecido que a patologia que o acomete, o magistrado sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, indicando a possibilidade de ser postulado o benefício de auxílio-doença previdenciário perante uma das varas do Juizado Especial Federal da 1a Região. Aponta violar os princípios da celeridade e economia processual a necessidade de ter que ingressar com nova ação perante à Justiça Federal. Defende, em que pese ter postulado inicialmente a concessão de auxílio-acidente, estarem presentes os requisitos para a concessão do auxílio-doença previdenciário, mesmo que não tenha restado demonstrado nos autos o nexo causal entre a moléstia alegadamente incapacitante e o seu labor, razão pela qual entende dever ser aplicado o princípio da fungibilidade para que lhe seja concedido esse último benefício. Ao final, requer o seguinte: a) O recebimento do presente recurso, em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, para que seja conhecido e ao final totalmente provido, por qualquer um dos seus fundamentos, em especial b) Para reformar a sentença, e a consequente procedência da demanda, por ter a Apelante demonstrado, satisfatoriamente, todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença-B-31, inclusive o ponto controvertido, qual seja, a conversão de auxílio acidente- B91 em auxílio doença-B31. Em respeito ao Princípio da Celeridade, da Economia Processual e da Efetividade, que os autos sejam baixados à instância de piso com a determinação de Declínio de Competência para uma das Varas do Juizado Especial Federal do TRF-1, por medida de Justiça. A reforma da sentença inclusive, quanto a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, para o fim de reconhecer como sucumbente o Apelado. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. Em contrarrazões (Id 52923009), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação para julgar improcedente o pedido autoral de concessão de auxílio-acidente: (...) Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91, bem como a existência de incapacidade. Não há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois não foi emitida a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empregador, o INSS só reconheceu a natureza estritamente previdenciária e não acidentária do auxílio-doença concedido de 06/03/2022 a 02/12/2022 e não há qualquer comprovação de que o acidente narrado na petição inicial tenha ocorrido durante o trajeto entre o trabalho e sua residência. Não obstante, no presente caso, a perícia médica judicial concluiu que o autor possui incapacidade total e temporária desde 21/12/2022, porém sem sequelas incapacitantes e sem lesão consolidada. A prova pericial colhida nos autos se sobrepõe não apenas por ter sido produzida sob o crivo do contraditório, mas porque guarda natureza técnica indispensável à solução da lide, mormente quando elaborada por quesitos específicos definidos pelo juízo, pelas partes e sob orientação do CNJ, com suas respostas fundamentadas do ponto de vista da medicina laboral. Ora, se não há lesão consolidada e redução permanente da capacidade laboral não há se falar em percepção de auxílio acidente, visto que não restaram preenchidos os requisitos legais para tanto, previstos no art. 86 da Lei no 8213/91. Isto posto, com fundamento no §2o do art. 129-A da Lei 8.213/91, julgo improcedente o pedido. Sentença com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários (art. 129, p. único, da Lei no 8213/91). Em sede recursal, limitou-se o recorrente a alegar, em apertada síntese, a existência de equívoco na sentença recorrida no ponto em que indicou a necessidade de ajuizamento de nova demanda na Justiça Federal para o fim de postular a concessão de auxílio-doença previdenciário. Argumenta que, malgrado tenha requerido inicialmente o deferimento de auxílio-acidente, presentes os requisitos para a concessão do auxílio-doença previdenciário, deveria ter o magistrado aplicado o princípio da fungibilidade, medida que atende aos princípios da celeridade e da economia processual. Ocorre que, ao contrário do que faz crer o apelante, em nenhum momento o magistrado sentenciante fez qualquer menção acerca da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para fins concessão de auxílio-doença previdenciário, tampouco consignou a necessidade de ajuizamento de nova ação na justiça competente com esse intuito. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado fundamentou o julgamento de improcedência do pedido autoral no fato de que restou comprovado pelo laudo pericial elaborado em juízo a ausência de nexo causal entre o acidente narrado pelo autor e labor por ele exercido, bem como a inexistência de lesões consolidadas e de redução da capacidade laboral decorrentes desse fato, fundamentação não impugnada especificamente no presente recurso. É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Em verdade, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora